Tribunal: TJMT
Processo: 1038288-43.2025.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-17
Data de publicação: 2025-11-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1038288-43.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral, Consórcio]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ISRAEL DE OLIVEIRA ALVES - CPF: 913.908.341-15 (RECORRENTE), EZEQUIEL NUNES DE SOUSA - CPF: 476.650.411-91 (ADVOGADO), ISRAEL DE OLIVEIRA ALVES 91390834115 - CNPJ: 12.262.651/0001-39 (RECORRENTE), SANTANDER BRASIL ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA. - CNPJ: 55.942.312/0001-06 (RECORRIDO), PAULO ROBERTO JOAQUIM DOS REIS - CPF: 135.107.208-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. CONSÓRCIO. RESTITUIÇÃO DE VALORES APÓS ENCERRAMENTO DO GRUPO. AUSÊNCIA DE PROVA DE DEVOLUÇÃO. LIMITAÇÃO DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO AO PERÍODO DE PARTICIPAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE RETENÇÃO AUTOMÁTICA DE CLÁUSULA PENAL. CORREÇÃO MONETÁRIA PELO INPC (SÚMULA 35/STJ). DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente pedido de consorciado para determinar restituição de valores pagos, com limitação da taxa de administração ao período de participação, além de condenar a administradora ao pagamento de indenização por danos morais em razão da ausência de devolução dos valores após encerramento do grupo, ocorrido em 26/07/2022.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há quatro questões em discussão: (i) definir se o recurso deve ser conhecido ante alegação de deserção; (ii) estabelecer se houve restituição tempestiva e comprovada dos valores ao consorciado; (iii) determinar a legitimidade das retenções contratuais invocadas pela administradora, inclusive taxa de administração e cláusula penal; e (iv) verificar se restou configurado dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A comprovação de preparo recursal tempestivo e vinculado ao processo satisfaz o art. 42, §1o, da Lei 9.099/1995, afastando a preliminar de deserção.

4.

A falta de qualquer documento idôneo demonstrando restituição efetiva — como comprovante de depósito, TED ou recibo — evidencia o não pagamento da quantia devida ao consorciado.

5.

O encerramento do grupo consorcial em 26/07/2022 torna exigível a restituição, respeitado o prazo máximo de 30 dias, conforme entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 312.

6.

A taxa de administração deve ser limitada ao período de efetiva participação do consorciado, sob pena de remuneração sem prestação de serviço, em consonância com os arts. 39, V, e 51, IV, do CDC.

7.

A cláusula penal por desistência não se aplica automaticamente, pois o art. 53, §2o, do CDC exige comprovação de prejuízo ao grupo, ônus não satisfeito pela administradora.

8.

A correção monetária pelo INPC, nos termos da Súmula 35 do STJ, é devida diante da mora da administradora na restituição após o encerramento do grupo.

9.

A prolongada omissão da administradora em restituir valores após o prazo legal, mesmo após tentativas administrativas do consumidor, ultrapassa o mero inadimplemento e caracteriza dano moral indenizável.

10.

A falta dos requisitos previstos no art. 80 do CPC impede o reconhecimento de litigância de má-fé.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Recurso improvido.

Tese de julgamento:

1.

A ausência de comprovante idôneo de pagamento impede o reconhecimento de restituição de valores a consorciado excluído após o encerramento do grupo.

2.

A administradora de consórcio deve limitar a cobrança da taxa de administração ao período de participação efetiva do consorciado.

3.

A cláusula penal por desistência somente é exigível mediante demonstração concreta de prejuízo ao grupo, nos termos do art. 53, §2o, do CDC.

4.

A não restituição dos valores devidos no prazo máximo de 30 dias após o encerramento do grupo consorcial caracteriza mora e pode gerar dano moral quando acompanhada de reiterada omissão administrativa.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1038288-43.2025.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Quinto Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente(s):

Santander Brasil Administradora de Consórcio Ltda

Recorrido(s):

Israel de Oliveira Alves

Israel de Oliveira Alves - MEI

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

17 a 19/11/2025 (Plenário Virtual)

V O T O:

Colendos pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO que intentado contra sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

Isto posto,
OPINO
pela
PARCIAL PROCEDÊNCIA
do pedido formulado na inicial, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para:

a) CONDENAR a empresa Reclamada na obrigação de restituir, de forma imediata, a quantia de
R$ 8.874,49 (oito mil, oitocentos e setenta e quatro reais e quarenta e nove centavos)
, autorizada a dedução desse montante da taxa de administração no período de permanência do Reclamante (14%), observando-se, ainda, a incidência de correção monetária pelo INPC a partir do desembolso de cada parcela adimplida (Súmula 35 do STJ), além de juros de mora de 1% ao mês, a partir do 31o (trigésimo primeiro) dia da data de encerramento do consórcio;

b) CONDENAR a empresa Reclamada ao pagamento de indenização por danos morais, na quantia de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, que deverá ser corrigida pelo INPC a partir desta data (Súmula 362 do STJ), acrescida, ainda, de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação, por se tratar de responsabilidade contratual (art. 405 do CC c/c art. 240 do CPC).

Eventual correção monetária anterior à 28/08/2024 deverá utilizar o índice do INPC/IBGE. Após, deverá basear-se no IPCA-E/IBGE, conforme art. 389, parágrafo único, do Código Civil, com redação dada pela Lei 14.905/2024. De igual modo, os juros moratórios anteriores à 28/08/2024 serão de 1% ao mês. Após, deverá ser calculado de acordo com a taxa referencial da Selic, descontado o índice utilizado para a atualização monetária (IPCA-E/IBGE), nos termos do art. 406 do Código Civil, com redação dada pela Lei 14.905/2024.

Sem custas e honorários advocatícios neste grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95.

Em suas razões recursais, o réu, ora recorrente, sustenta que o valor já teria sido restituído administrativamente ao consumidor. Afirma, ainda, que os valores apresentados pelo autor seriam unilaterais e destoantes do contrato, aduzindo que eventual restituição deve observar deduções contratuais, tais como taxa de administração e fundo de reserva. Por fim, argumenta pela inexistência de dano moral, sob o fundamento de que o caso configuraria mero inadimplemento contratual e que não houve qualquer conduta capaz de violar direitos da personalidade do consorciado.

-
PRELIMINAR / DESERÇÃO

Colendos Pares,

A preliminar de não conhecimento do recurso por deserção não merece acolhimento.

A recorrida sustenta ausência de preparo recursal tempestivo e correto, contudo, consta nos autos comprovante de pagamento da guia de custas vinculada expressamente ao presente processo e ao recurso inominado interposto, no valor de R$ 1.283,96, quitado em 29/09/2025, conforme documentos de IDs 320307391 e 320307392, correspondente ao comprovante de custas.

Assim, restou atendido o disposto no art. 42, §1o, da Lei no 9.099/95, razão pela qual o recurso deve ser conhecido.

É como voto.

- MÉRITO

Colendos Pares,

Na petição inicial, o autor afirma ter aderido ao consórcio administrado pela ré em 25/07/2016 (Grupo 373, Cota 118, contrato no 0000964213) para aquisição de veículo. Alega ter pago 21 parcelas entre 2016 e 2018 e, posteriormente, desistido do contrato. Sustenta que o grupo encerrou em 26/07/2022 e que, apesar disso, a administradora teria lhe oferecido restituição de apenas R$ 6.427,30, valor que considera muito inferior ao devido. Afirma que, descontada a taxa de administração contratual, o valor correto atualizado seria R$ 15.028,87. Alega ausência de transparência nas informações, enriquecimento ilícito da administradora e falha na prestação de serviço ao não restituir corretamente os valores pagos, motivo pelo qual pleiteia restituição integral atualizada e indenização por danos morais.

Em contestação, a ré argumenta que o autor aderiu livremente ao consórcio no 964213, tendo ciência das regras contratuais. Sustenta que o valor já foi restituído conforme regulamento e legislação específica (Lei 11.795/2008), que prevê devolução somente após o encerramento do grupo e cálculo baseado no percentual amortizado do bem, com acréscimo apenas dos rendimentos financeiros do fundo comum. Defende a legalidade da taxa de administração, do fundo de reserva e de penalidades aplicadas pela desistência. Alega inexistência de ilícito, dano material ou moral, argumentando ainda pela inaplicabilidade do CDC ou, subsidiariamente, pela ausência de prova do alegado prejuízo. Ao final, requer a improcedência total dos pedidos.

Pois bem. Em detida análise dos autos, tem-se que o autor aderiu ao contrato de consórcio no 964213 em 29/07/2016, tendo sido posteriormente excluído do grupo. O extrato fornecido pelo próprio banco, id 320307380, demonstra que o grupo consorcial foi encerrado em 26/07/2022, marco legal previsto para início da exigibilidade da restituição ao consorciado excluído, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça no julgamento de recurso repetitivo (Tema 312), que definiu como termo máximo 30 dias após o encerramento do grupo, circunstância já superada temporalmente, uma vez transcorridos mais de três anos até a propositura da ação.

Embora o recorrente afirme ter restituído valores, não trouxe aos autos qualquer prova efetiva de pagamento. Não há comprovante de TED, depósito, recibo, transferência ou qualquer documento hábil a demonstrar o cumprimento da obrigação.

O extrato unilateral apresentado constitui apenas controle interno contábil, incapaz de atestar quitação. Assim, remanesce incontroversa a ausência de restituição.

No que se refere às retenções defendidas no recurso, a recorrente sustenta ser legítima a cobrança integral da taxa de administração até o encerramento do grupo, bem como a dedução automática de multa contratual em razão da exclusão.

Todavia, a sentença corretamente limitou a cobrança da taxa de administração ao período de efetiva participação do consorciado, evitando remuneração por serviço não prestado, em respeito aos arts. 39, V, e 51, IV, do CDC.

Quanto à cláusula penal, esta não se opera automaticamente. O art. 53, §2o, do CDC condiciona sua exigibilidade à comprovação de prejuízo ao grupo, o que não ocorreu.

A administradora não demonstrou impacto financeiro, redistribuição onerosa de cotas, necessidade de recomposição de fundo ou qualquer consequência econômica decorrente da exclusão do consorciado. Ausente prova concreta, a retenção automática configura vantagem excessiva.

Do mesmo modo, a tentativa recursal de afastar a correção monetária pelo INPC sob argumento de incompatibilidade com a Lei no 11.795/2008 não prospera. A sentença aplicou corretamente o índice previsto na Súmula 35 do STJ, considerando que o restabelecimento da expressão econômica da moeda decorre da mora da administradora na restituição, e não da remuneração contratual do fundo.

Quanto ao dano moral, as circunstâncias do caso afastam a tese de mero inadimplemento contratual. O consumidor buscou administrativamente esclarecimentos e restituição, conforme mensagem registrada e juntada nos autos, sem sucesso. Após encerramento do grupo em 26/07/2022, permaneceu sem solução por período superior a dois anos, sendo compelido a ajuizar ação para obter a pretensão.

A conduta da administradora, além de descumprir o prazo legal de devolução que deveria ocorrer, no máximo, 30 dias após o encerramento do grupo, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça prolongou injustificadamente a frustração e incerteza quanto à restituição do valor pago, transferindo ao consumidor o ônus de suportar atraso e inércia injustificada.

O
quantum
indenizatório fixado, observa os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, considerando os demais julgados análogos.

No tocante ao pedido de condenação da parte recorrida em litigância de má-fé, não há elementos que justifiquem sua aplicação. A simples defesa de tese jurídica ou a apresentação de pretensão interpretativa contratual não caracteriza dolo processual, alteração consciente da verdade dos fatos ou intuito protelatório, nos termos do art. 80 do CPC. Assim, ausentes os requisitos legais, rejeita-se o pedido de aplicação de multa por litigância de má-fé.

Ante o exposto
, conheço o recurso, porém,
NEGO-LHE PROVIMENTO.
Condeno a recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/11/2025